Tribunal: TJDFT
Processo: 0717835-94.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA. AÇÃO INDIVIDUAL POSTERIOR À COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE BENEFÍCIO DO TÍTULO COLETIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação cível contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva, sem resolução de mérito, com fundamento na coisa julgada formada em ação individual anteriormente ajuizada.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é admissível a execução individual de sentença coletiva quando já houve trânsito em julgado de ação individual, ajuizada após a ação coletiva, com identidade de causa de pedir e pedido.
III. Razões de Decidir
3. O artigo 104 do CDC estabelece que o ajuizamento de ações coletivas não impede o andamento de ações individuais sobre o mesmo tema, ou seja, não gera litispendência.
3.1. No entanto, os efeitos da coisa julgada — sejam erga omnes ou ultra partes — provenientes da ação coletiva não se estenderão aos autores das ações individuais, caso estes não solicitem a suspensão de seus processos no prazo de 30 dias, contado a partir do momento em que tomarem ciência do ajuizamento da ação coletiva.
4. A jurisprudência dominante estabelece que, não se aplica o art. 104 do CDC quando a ação coletiva é proposta antes da individual, pois o ajuizamento posterior de demanda própria, com o mesmo objeto, configura opção processual do jurisdicionado pela via individual.
4.1. Tal escolha impede a posterior execução do título coletivo, sob pena de ofensa à coisa julgada, conforme o art. 502 do CPC, e preclusão do direito à execução do título coletivo.
5. No caso dos autos, verifica-se identidade entre os pedidos e causas de pedir das ações coletiva e individual, ambas relacionadas à implementação da 3a parcela de reajuste da Lei no 5.106/2013 e ao pagamento dos valores retroativos.
5.1. Do mesmo modo, as provas dos autos são inequívocas no sentido de que o ajuizamento da ação individual se deu em momento posterior à ação coletiva, de modo que o apelante não pode se aproveitar do objeto da coisa julgada formada na demanda coletiva.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A parte que ajuíza ação individual após a propositura de ação coletiva com o mesmo objeto manifesta opção pela via individual, precluindo seu direito de executar o título coletivo.
Legislação relevante citada: CPC, arts. 485, V, e 502; CDC, art. 103 e 104, caput e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.980.851/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, DJe 14.09.2022. TJDFT, Acórdão 1822312, 0706933-19.2023.8.07.0018, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 27.02.2024, DJe 14.03.2024. TJDFT, Acórdão 2007557, 0715065-31.2024.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 04.06.2025, DJe 18.06.2025. TJDFT, Acórdão 2036555, 0700496-88.2025.8.07.0018, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 22.08.2025, DJe 12.09.2025. TJDFT, Acórdão 2027201, 0717464-33.2024.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 30.07.2025, DJe 12.08.2025. TJDFT, Acórdão 2046017, 0712284-36.2024.8.07.0018, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 16.09.2025, DJe 25.09.2025. TJDFT, Acórdão 2038980, 0719545-72.2025.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 04.09.2025, DJe 25.09.2025. TJDFT, Acórdão 2041785, 0720586-54.2024.8.07.0018, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 03.09.2025, DJe 16.09.2025.